Tribunal: TJSP
Processo: 1004615-55.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Instrumento de cessão de direitos sobre bem imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Precedente vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.124.552/RS) que determina a realização de prova pericial, em caso

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Instrumento de cessão de direitos sobre bem imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Precedente vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.124.552/RS) que determina a realização de prova pericial, em caso de alegação de aplicação incorreta "Tabela Price". Precedentes desse Tribunal. SENTENÇA ANULADA. Ausência de condenação em honorários.

RECURSO PROVIDO.